Tribunal: TJMT
Processo: 1005580-33.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005580-33.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIENE PANIAGO DA SILVA - CPF: 452.712.241-04 (EMBARGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), MARIA RITA GOMES - CPF: 386.959.011-49 (EMBARGANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), Nivaldo Ribeiro de Souza (ASSISTENTE), Ismael Ferreira (ASSISTENTE), Vanderlan Sousa Trindade (ASSISTENTE), Neldes de tal (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO QUE ADOTOU PARÂMETRO DIVERSO DO FIXADO NA SENTENÇA. RETORNO AO PROVEITO ECONÔMICO COMO BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao majorar os honorários advocatícios de 10% para 15%, alterou a base de cálculo da sentença (proveito econômico) para o valor da causa, suscitando contradição.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, e se é possível a revisão do valor do proveito econômico ou do valor da causa em sede de embargos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já decidida.

4. Verifica-se a existência de contradição no acórdão quando este, ao majorar os honorários advocatícios recursais, altera a base de cálculo adotada na sentença, passando do proveito econômico para o valor da causa, sem fundamentação específica para tal modificação.

5. Embora os honorários advocatícios possuam natureza de ordem pública e possam ser revistos de ofício, conforme entendimento do STJ, no caso concreto deve ser mantida a base de cálculo fixada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: “A majoração dos honorários advocatícios recursais deve observar a base de cálculo fixada na sentença de origem, sendo vedada a modificação para o valor da causa quando já preclusa a discussão sobre o proveito econômico.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11; 1.022, II; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1578138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 16/10/2023; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03/05/2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA RITA GOMES, contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de apelação (Proc. no 1005580-33.2022.8.11.0004), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por LIENE PANIAGO DA SILVA, mantendo inalterada a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (cf. id. n° 299142860).

Em suas razões, a embargante alega contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois enquanto a sentença de primeiro grau os fixou em 10% sobre o proveito econômico buscado, o acórdão, ao majorá-los para 15%, alterou a base de cálculo para o valor da causa.

Argumenta que o proveito econômico almejado pela parte autora corresponderia ao valor de R$ 1.812.000,00 (um milhão, oitocentos e doze mil reais), compreendendo o valor do imóvel objeto de direito de preferência (R$ 1.500.000,00) e o montante pretendido a título de indenização (R$ 300.000,00), devendo este ser o parâmetro para fixação dos honorários.

Requer o acolhimento dos embargos para corrigir a contradição e fixar os honorários sucumbenciais em 15% sobre o proveito econômico ou, alternativamente, para corrigir de ofício o valor da causa. (cf. Id. no 301252364).

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. Id. no 303911854).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, verifico a existência de contradição no acórdão embargado, pois a r. sentença de primeiro grau arbitrou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, enquanto o v. acórdão embargado, em seu dispositivo, determinou a majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É cediço que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
. Nesse sentido:

“Anote-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. V - Agravo interno parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, determinando que a definição do percentual ocorra somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art . 85, § 4o, II, do CPC/2015.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1578138 SC 2019/0252222-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Todavia, no caso em apreço, entendo que o vício apontado merece acolhimento parcial, tão somente para manter a base de cálculo fixada na sentença com fundamento no proveito econômico obtido, porém considerando valor distinto daquele pretendido pela parte embargante.

Em suas razões, alega que o proveito econômico corresponderia a R$ 1.812.000,00 (um milhão, oitocentos e doze mil reais), tese que, contudo, não merece acolhimento, porquanto a matéria foi regularmente decidida em primeiro grau e encontra-se acobertada pelo manto da preclusão.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a impugnação ao valor da causa formulada pela parte ré, ora embargante, expressamente consignou na decisão de id n° 290995864:

"No caso, tem-se que o valor indicado como certo pelo requerido, R$ 1.500.000,00, supera, e muito, o proveito econômico perseguido pela parte autora, que apontou ao id 90099970 como valor da causa R$ 120.000,00, sendo a quantia de R$ 12.000,00 a título de danos morais e o valor de R$ 100.000,00 a título de dano material para reconstrução da cerca. Desse modo, constata-se que o valor da causa apontado é adequado ao proveito econômico perseguido."

Contra essa decisão, a parte embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento (cf. id. n° 290995868), que não foi conhecido, conforme se verifica na comunicação de id. n° 290995872.

Assim, operou-se a preclusão quanto à definição do proveito econômico perseguido, que corresponde a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Quanto ao pleito subsidiário de majoração do valor da causa, impõe-se sua rejeição, ante a manifesta impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida e preclusa nesta fase processual, sob pena de inovação recusal. Não se pode admitir que os embargos de declaração sejam utilizados como sucedâneo recursal, tampouco como meio de reabertura de debates superados.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, apenas para esclarecer que os honorários advocatícios arbitrados na sentença e majorados no v. acórdão devem incidir sobre o proveito econômico de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme fixado na decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025